Tribunal: STF
Processo: Rcl 94106
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação ajuizada por Ezequias Pereira Silva em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo  (Processo  5001572-18.2024.4.03.6345), que teria aplicado indevidamente o entendimento firmado no julgamento do Tema 985-RG, RE 1.072.485, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 
“A parte autora, servidor público municipal vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ajuizou ação ordinária em face da União, postulando a declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias. O Juízo de primeiro julgou improcedente o pedido alegando que o entendimento firmado, não se aplica ao presente caso pois o reclamante está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. 
[...]
A decisão impugnada se fundamentou no Tema 985 do STF, que trata da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. No entanto, tal tema ainda não foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, estando pendente de decisão final.
 A utilização de um precedente cujo julgamento ainda não foi concluído pelo STF contraria a estabilidade e segurança jurídica que se espera das decisões judiciais. A aplicação do Tema 985, sem que haja decisão final do Supremo, compromete a coerência do sistema jurídico e viola o princípio da autoridade das decisões do STF, que deve ser respeitada até a conclusão do julgamento de qualquer tema de Repercussão Geral.
 Ademais, a decisão recorrida ignorou o entendimento já consolidado no Tema 163, que, ao definir a natureza indenizatória das verbas como o terço de férias e o adicional de insalubridade, afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre essas verbas. Este entendimento deve prevalecer independentemente do regime previdenciário ao qual o servidor esteja vinculado.  ” 

Ao final, requer “seja confirmada a medida liminar concedida e julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão judicial reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR e do respectivo tema de repercussão geral.”
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado envolve a modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema 985-RG, RE 1.072.485, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO. 
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, que negou seguimento a Recurso Inominado interposto pelo ora Reclamante (eDoc. 5, fl. 251).
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente